Tribunal: TJMT
Processo: 1042924-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042924-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZMAR VILHAGRA PRETI - CPF: 815.471.708-59 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), EDMAR LUCAS CURVO - CPF: 017.374.101-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - RELATOR Exmo(a). Sr(a) - DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1a Vogal Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - 2o Vogal

E M E N T A

ESTADO DE

MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042924-28.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luzmar Vilhagra Preti

Recorrido(s):

Edmar Lucas Curvo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AMEAÇAS SOFRIDAS PELA PARTE AUTORA. INCUMBE AO AUTOR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso os fatos giram em torno de um abalroamento dos veículos das partes ocorrido em 19/08/2020, a parte Autora alega que após a colisão dos veículos, o Autor passou em frente a sua residência, tirou fotos de dentro do seu veículo e encaminhou no WhatsApp juntamente com áudios a ameaçando, aduz que entrou em pânico com a situação e registrou boletim de ocorrência, com natureza de injúria. Em sede recursal pugna pela condenação do Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Em contrapartida, o Reclamado aduz que a colisão ocorreu por culpa da Autora e que se encontrava parado no semáforo quando o veículo da Autora colidiu com o seu, tendo a Autora prosseguido com seu trajeto, somente reduzindo a velocidade, até o Autor fazer sinal luminoso e está encostar o veículo, afirma que apesar de não ter gerado estragos enormes, havia avarias visíveis.

3. Conta que a Autora informou que seu vizinho possuía uma grande funilaria e que estes poderiam ir até lá para acertar o conserto, afirma que o percurso passava na frente da residência da Autora e que a própria indicou qual seria sua residência. Afirma que ficou acordado que o conserto do veículo do Reclamado e a Requerente informou que arcaria com a despesa, sendo iria verificar com a cota do seguro para verificar se acertaria diretamente com a empresa ou acionaria o seguro.

4. Assevera, ainda, que não tirou nenhuma foto dos veículos, nem da placa do veículo e que, no mesmo dia, entrou em contato com o Sr Max (dono da funilaria) e questionou se ele não havia tirado alguma fotografia dos veículos quando fez a avaliação, sendo que o mesmo respondeu que não. Mais tarde, o Sr Max, vizinho da Autora, ao se dirigir para casa, viu o carro da Autora estacionado na calçada e tirou uma foto e encaminhou ao Reclamado.

5. Aduz que não foi até a residência da autora e, tampouco, a ameaçou, tendo a fotografia somente para fins de acionamento de seguro, caso a Autora recusasse a realizar o reparo, por fim, afirma que a Autora se recusou a arcar com a despesa, tendo o Autor pago o prejuízo.

6. Pois bem. Analisando os autos, em meu entender, não restou comprovada a alegação de ameaça, pois, conforme se desprende dos prints de conversa via aplicativo WhatsApp, observo que a foto tirada do veículo da Autora, que se encontra em via pública, foi encaminhada ao Autor, portanto, ele não foi o Autor do registro, o que afasta a alegação de que este teria se deslocado até a residência da Autora, como forma de ameaça.

7. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Pois bem.
Verifica-se, portanto, que embora possa ter havido desentendimento entre as partes, certo é que não restou provado nos autos que teria a parte ré, de fato, proferido contra a autora palavras de ameaça, que viessem a ofender sua honra, e, assim, dar ensejo ao pedido de indenização por dano moral.
O principal objetivo da ação de responsabilidade civil por danos morais é a reparação do dano causado, o qual se dará através de um valor pecuniário estipulado a título de compensação pela dor, pelo sofrimento a que a vítima foi submetida, ou seja, é uma tentativa de se restabelecer o estado anterior ao evento danoso. (...)
No caso dos autos, não verifico a comprovação de dano as partes, tampouco de ato ilícito praticado pelo requerido
”.

8. Com relação as gravações de áudio, averiguo que não foi proferida ameaças a Autora e, tampouco, restou demonstrada ofensa à personalidade da Autora, a ponto de causar grande sofrimento.

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023